Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. CONTRATANTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. DISTINGUISHING. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste a omissão apontada, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou as alegações de forma lógica e coerente para concluir que é incabível a inclusão da genitora no cumprimento de sentença, pois não integrou a lide que deu origem ao presente cumprimento de sentença.
3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito art. 927 do CPC, o que não se amolda ao caso dos autos.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.